Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. NÃO CABIMENTO.

1. Sob a ótica constitucional (art. 5o, inciso LXXIV da CF), o direito ao benefício da Assistência Judiciária previsto no art. 98 do CPC demanda que a parte requerente comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo judicial.

2. No caso em exame, os documentos apresentados pelo agravante comprovam que ele não faz jus à Assistência Judiciária.

3. A Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano-calendário de 2022, indica que ele possui patrimônio estimada em R$ 2.000.000 (dois milhões de reais). Oportuno ressaltar que o imóvel mencionado pelo agravante compõe menos da metade do patrimônio declarado, que conta, ainda, com veículo de alto padrão, além de participação societária em duas empresas, com recebimento de rendimentos. 3.1. Além disso, os extratos bancários apresentados se limitam a pequenos períodos de tempo, e não possuem nenhum tipo de movimentação financeira relevante, o que indica que o agravante não utiliza essas contas bancárias cotidianamente.

4. Recurso conhecido e desprovido.